Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS ATÍPICAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DOS AGRAVADOS. PEDIDO DE PENHORA GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Colhe-se do cumprimento de sentença instaurado na origem que o Juízo a quo realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo realizado a inclusão de restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade de uma das empresas agravadas via RENAJUD.
2. Em seguida, o agravante requereu ao magistrado a realização de doze tipos diferentes de diligências, dentre elas, a consulta a sistemas informatizados que poderiam ser diretamente acessados pela parte extrajudicialmente, a exemplo do e-RIDF; a repetição de diligências recentemente efetivadas (consulta ao RENAJUD e ao SISBACEN), além da solicitação de informações sobre os agravados a uma série de órgãos, como a SUSEP, a BOVESPA, a CNSEG, a PREVIC, a CVM, a AGRODEFESA e ao IMA, sem que tenha sido apresentado lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento das medidas, motivo pelo qual foram os pleitos indeferidos.
3. O dever do magistrado de dirigir o processo, nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Na espécie, os pedidos não vieram lastreados por substrato fático-probatório mínimo para respaldar sua acolhida, revelando-se meramente genéricos.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.